Tribunal: TJDFT
Processo: 0742419-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, fixados os honorários com base em percentual, os juros de mora incidem a partir da sua exigibilidade, que ocorre com o trânsito em julgado.
1.1. “Arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia. Precedentes”. (AgInt EXEC na ExeAR n. 4.782/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.).
2. Ademais, a anuência do exequente com a impugnação aos cálculos, oposta pelo executado, não afasta a obrigação do Juízo de analisá-la nos termos da legislação, jurisprudência e doutrina, bem como de homologar os cálculos realizados da forma correta.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.